Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-56.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), LUCINEIA FATIMA PADILHA - CPF: 078.205.021-26 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019125-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCINEIA FATIMA PADILHA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM RAZÃO DE ALEGADA IRREGULARIDADE DO CURSO OFERECIDO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABASTENÇÃO DE COBRANÇA, DE NEGATIVAÇÃO, DE REAPROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS E DE REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS DA INSTITUIÇÃO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ausentes os requisitos para a concessão da medida é de ser mantida a decisão recorrida de indeferimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019125-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCINEIA FATIMA PADILHA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Lucineia Fátima Padilha.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1001186- 98.2020.8.11.0053), ajuizada por Lucineia Fátima Padilha em face do
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela provisória vindicada para determinar que requerido, aqui Agravado, se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do seu nome, bem assim para que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas na instituição de ensino, em outro estabelecimento de ensino, e ainda, para que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens do requerido, para fim de resguardar eventual reparação.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois existe um contrato vigente com o Agravado, todavia, parou de pagar as parcelas após descobrir que a instituição de ensino estava irregular, pois não tem autorização do MEC para ofertar o curso matriculado de Técnico de Enfermagem, e a qualquer tempo pode realizar a sua negativação, em razão da inadimplência, cujo débito totaliza a quantia de R$5.2250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).

Afirma que foi induzida a erro, pois acreditava que a instituição de ensino estava regular, que os atos por ela praticados ferem as normas de ordem pública, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Defende, assim, as condições para a suspensão das cobranças, para a proibição de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, para a autorização de aproveitamento das matérias já cursadas em outra instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e o bloqueio de valores de bens, em razão de existirem outros consumidores com ações idênticas requerendo a rescisão contratual, e a Agravada poderá a qualquer momento fechar.

Por fim, requer a concessão da liminar para que sejam suspensas as cobranças das parcelas e proibida a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim para que seja determinado o reaproveitamento das matérias já cursadas em outra instituição de ensino e determinado o bloqueio de bens da requerida, aqui Agravada, a fim de garantir o ressarcimento aos consumidores. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 57350460 - pág. 1-2).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação da contraminuta (Id.

70358499 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019125-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCINEIA FATIMA PADILHA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Lucineia Fátima Padilha.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1001186- 98.2020.8.11.0053), ajuizada por Lucineia Fátima Padilha em face do
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela provisória vindicada para determinar que requerido, aqui Agravado, se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do seu nome, bem assim para que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas na instituição de ensino, em outro estabelecimento de ensino, e ainda, para que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens do requerido, para fim de resguardar eventual reparação.

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Lucineia Fátima Padilha em face do
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME, ao fundamento de que na data de 19.04.2019
efetuou matrícula na instituição de ensino no curso de Técnico de Enfermagem, para duração de dois anos, no valor total de R$8.750,00, parcelado em 25 vezes de R$350,00, porém, depois do início do terceiro semestre, em fevereiro de 2020, descobriu que a requerida não possuía autorização do MEC para ministrar o referido curso na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT, o motivou pelo qual cessou o pagamento das parcelas e promoveu o ajuizamento da ação.

O Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não restou demonstrado o risco dano ou perigo ao resultado útil do processo.

Contra esta decisão recorre a autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência na ação de origem.

Pois bem.
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida, necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança. No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio.”

Realça-se, ademais, que a alegação de que existem várias outras ações de consumidores também não é suficiente para justificar o bloqueio de bens da instituição de ensino.

Dessa forma, em que pese os argumentos expostos no recurso, ausentes o perigo de dano ou de resultado útil ao processo, não há que perquirir sobre a probabilidade do direito a fundamentar a concessão da tutela de urgência já que os requisitos são cumulativos.

Nessa linha, no que tange ao pedido de reaproveitamento das disciplinas cursadas, escorreita a decisão agravada ao registrar:

(...) este juízo não pode reconhecer ao esmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular. Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino.”

Além do mais, ao que se verifica, a questão demanda dilação probatória na origem, notadamente quanto à legalidade/nulidade do contrato de prestação de serviços educacionais, porquanto prudente a manutenção da decisão recorrida.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021